Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. Na decisão embargada, este Colegiado manteve a sentença que condenou o ente distrital a promover a adequação do vencimento básico da parte embargada, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação. 1.2. O embargante alega haver omissão no julgado quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal, assim como a inviabilidade orçamentária para implementação de reajuste. Aponta que acórdão recorrido declarou válida a Lei Distrital em face de Lei Federal. Para fins de prequestionamento, aponta violação ao Artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.
2. Conquanto contrária à pretensão do embargante, o acórdão fundamentou de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo esclarecido a contento a questão referente à implantação da substituição salarial da autora e consequente adequação do seu vencimento básico. 2.1. A alegação referente ao limite constitucional de gastos com pessoal ou a ausência de dotação orçamentária foram devidamente analisadas com realização do cotejo entre o direito ao reajuste vindicado em juízo e a legislação pertinente, inexistindo violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
3. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.